Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 2o-A DA LEI 7.716/89. ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 2o-A da Lei 7.716/89, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional.
2. Mantém-se a condenação do acusado quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ofender a vítima, em razão de sua cor de pele.
3. Apelação conhecida e não provida.